Tribunal: CARF
Processo: 10735.908551/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.908551/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.989 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
SEPETIBA TECON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
identificação, demonstração e comprovação do direito creditório.
PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADES. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para afastar a aplicação de lei tributária, válida e
vigente, com base em alegações de inconstitucionalidade ou de violação a
princípios. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.908551/2009-29
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908551/2009-29

manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por conseguinte,
não se homologara a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato
de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade do
contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2 a 3), o contribuinte aduziu o
seguinte:
Em 06 de fevereiro de 2007, foi emitida a Solução à Consulta n° 11684.001606/2006-
31, formulada pelo STSA, onde restou concluído pela R. Superintendência Regional da
Receita Federal – 7a Região que são isentas da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social —COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração Social e
de Formação do Patrimônio Público — PIS/PASEP as receitas decorrentes da prestação
de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente o ingresso de divisas para o país.
Em razão da Solução à Consulta acima aludida, o STSA apurou que do valor recolhido
em 14 de junho de 2006, R$ 205.029,28 eram originários de pagamentos de prestação
de serviços efetuados por clientes não residentes no pais, portando recolhidos
indevidamente.
O crédito foi utilizado na compensação de tributos federais devidos pelo STSA. A
DACON de junho de 2006 foi retificada em 14 de novembro de 2007, porém os dados
da DCTF permaneceram inalterados, motivo pelo qual não foi identificado por V. Sas. o
crédito a que faz jus o STSA.
Em 16 de novembro de 2009, o STSA fez a retificação da DCTF utilizando-se da
prerrogativa que é dada pelo artigo 9° da Instrução Normativa 255 de 11 de dezembro
de 2002, por não haver qualquer procedimento fiscal instaurado para cobrança do
crédito cuja compensação não foi homologada.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
(i) do despacho decisório, (ii) do PER/DComp, (iii) de comprovantes de pagamento, (iv) de
planilhas de apuração de tributos, (v) de relações de pessoas jurídicas tomadoras de serviços, (vi)
do Dacon retificador, (vii) da DCTF retificadora, (viii) da Solução de Consulta SRRF/7a RF/Disit
no 40, e (ix) de documentos societários (e-fls. 4 a 57).
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo o acórdão
sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGADA.
Não é de se homologar a compensação declarada em DCOMP, cujo crédito utilizado
não tenha sido devidamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908551/2009-29

A prova do crédito, que suporta Declaração de Compensação, cabe à contribuinte,
devendo ser apresentada até o momento da Manifestação de Inconformidade, sob pena
de preclusão, salvo em casos excepcionais legalmente previstos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão a quo:
a) “[a] Contribuinte informou na DCTF ativa à época em que foi proferido o
Despacho Decisório impugnado, que o valor apurado da Cofins, referente ao mês 05/2006, seria
R$ 656.755,86, e que esse teria sido quitado por pagamento. (...) Após ter tomado ciência do
Despacho Decisório recorrido, a Interessada apresentou DCTF retificadora(s) em 16/11/2009,
informando que o valor apurado da Cofins, referente ao mês 05/2006 seria R$ 451.726,58.” (fl.
68);
b) “não obstante a existência da previsão legal da referida isenção, a Interessada
não trouxe aos autos os documentos necessários à comprovação das alegações por ela efetuadas
na peça impugnatória.” (fl. 69);
c) “a Contribuinte deveria ter trazido aos autos o demonstrativo da base de cálculo
da Contribuição, onde constassem discriminados os seguintes valores: total das receitas auferidas
no mês, receitas diferidas em períodos anteriores, receitas isentas e as exclusões e deduções
legalmente permitidas. Esse demonstrativo deveria vir acompanhado da documentação contábil e
fiscal que pudesse lastrear as informações nele contidas, o razão das contas de receita e o
balancete. No que se refere às receitas isentas, deveria ser comprovado que seriam decorrentes
da prestação de serviços para pessoa jurídica domiciliada no exterior, e que houve ingresso de
divisas, portanto, deveria ser apresentado o contrato de prestação de serviços e o contrato de
câmbio.” (fl. 69).
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2013 (fl. 71), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/10/2013 (fl. 72) e requereu a reforma do
acórdão, com a consequente homologação da compensação declarada, bem como protestou pela
juntada posterior de provas, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda o seguinte:
1) “a Recorrente não pode concordar com a referida decisão, tendo em vista que,
efetivamente, comprovou o recolhimento indevido de COFINS apurado em maio de 2006, tendo
apresentado em sua Manifestação de Inconformidade informações e documentos hábeis a
demonstrar a certeza e liquidez do indébito informado em PER/DCOMP” (fl. 77);
2) “[com] o escopo de instrumentalizar e fundamentar o seu pedido de
compensação de crédito tributário a Recorrente retificou a DACON de maio de 2006 em
14/11/2007 (Doc. 8) e transmitiu o PER/DCOMP, em 20/12/2007, informando os dados
referentes ao crédito tributário” (fl. 78);
3) “ao levantar a relação de pessoas jurídicas para as quais prestou serviços no
exterior, no período supracitado, com base em seu controle de Notas Fiscais e respectivos
valores apurados e recolhidos a título de COFINS (Doc. 10), a Recorrente encontrou o montante
de R$ 205.029,28 de contribuição COFINS que não deveria ter sido recolhido, em vista da
isenção que lhe foi reconhecida.” (fls. 80 a 81);
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908551/2009-29

4) “a Recorrente acostou à Manifestação de Inconformidade (i) a guia DARF
recolhida (Doc. 6); (ii) o Demonstrativo de Apuração de COFINS e Planilha de Cálculo de
COFINS recolhido a maior (Doc. 7); (iii) Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON (Doc. 8); (iv) Relação das empresas que prestaram serviços em maio de 2006 (Doc.
10); (v) demais documentos fiscais, PER/COMP e DCTF; que, além de demonstrarem os valores
que formaram a base de cálculo, comprovam que o valor de COFINS devido para o mês de maio
de 2006 era, efetivamente, R$ 446.880,50, e não a importância de R$ 651.909,76 que foi
informada na DCTF original e recolhida via DARF”, tendo a DRJ desprezado “completamente e
sem qualquer fundamento plausível todos os documentos apresentados pela Recorrente” (fl. 81);
5) “[com] relação aos contratos de prestação de serviços mencionados no V.
Acórdão recorrido, insta consignar que em razão do fato de a Recorrente ser um terminal
portuário de uso público, consoante disposto no artigo 3o de seu Estatuto Social, está sujeita a
uma tabela pública de preços, daí, portanto, não haver contratos de prestação de serviços a ser
juntado.” (...) “Tal assertiva encontra respaldo, nos termos da Lei n° 10233/2001, que institui a
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários e a Resolução 2240 da ANTAQ, que
dentre outras funções é a responsável por regulamentar, supervisionar e fiscalizar as atividades
de prestação de serviços de exploração de infraestrutura portuária, por terceiros, como no caso da
Recorrente.” (fls. 82 a 83);
6) “no que diz respeito aos contratos de câmbio, igualmente destacados na decisão
proferida pela DRJ, esclarece-se que a sua apresentação não ocorreu porque o recebimento da
remuneração pela prestação dos serviços deu-se por meio dos representantes (Agências
Marítimas ou Agentes de Importação/Exportação), no Brasil, das empresas estrangeiras
tomadoras dos referidos serviços” (fls. 83 a 84);
7) “a DRJ no Rio de Janeiro, por ocasião do julgamento do processo na 1a
Instância Administrativa, analisou a questão ora em debate, bem assim as provas que a
envolvem, sob um enfoque equivocado, na medida em que, a despeito da presunção de
veracidade e legitimidade que revestem as declarações que são apresentadas pelos contribuintes
ao Fisco Federal, desconsiderou tais documentos, impondo, por via reflexa, ofensa ao princípio
da verdade material.” (fl. 85).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
De acordo com o acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não se
homologou a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato de que
o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade do
contribuinte.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908551/2009-29

O Recorrente alega tratar-se de indébito decorrente da prestação de serviços a
clientes não residentes no País, situação em que, nos termos da Solução de Consulta expedida
pela Superintendência Regional da Receita Federal na 7a Região Fiscal, não há incidência das
contribuições PIS/Cofins.
Conforme apontado pelo relator do voto condutor do acórdão recorrido, a
legislação então vigente (MP no 1.8586/1999 – atual MP no 2.158-35/2001, art. 14, inciso III, §
1o, com efeitos retroativos a 01/02/1999 – e a Lei no 10.637/2002, art. 5o, inciso II) efetivamente
previa a isenção das contribuições PIS/Cofins em relação às receitas decorrentes da prestação de
serviços a pessoas domiciliadas no exterior, verbis:
Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001
(...)
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
(...)
III dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(...)
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput.
[...]
Lei no 10.637, de 30/12/2002
(...)
Art. 5o A contribuição para o PIS/PASEP não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
II prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
[...]
Lei n° 10.833, de 29/12/2003
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
II prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
Contudo, para o reconhecimento do direito à fruição da referida isenção, devem-se
comprovar os requisitos da lei, a saber: (i) a prestação de serviços a pessoas residentes ou
domiciliadas no exterior e (ii) o ingresso de divisas.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908551/2009-29

O Recorrente considera que os documentos por ele carreados aos autos são
suficientes à comprovação do indébito, a saber, (i) a guia DARF recolhida, (ii) o Demonstrativo
de Apuração da contribuição recolhida a maior, (iii) o Dacon, (iv) a Relação das empresas que
prestaram serviços em abril de 2006 e (v) os demais documentos fiscais (PER/DComp e DCTF).
No entanto, tais documentos não se mostram suficientes à comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório, em razão das seguintes constatações:
a) o Dacon e o PER/DComp, inobstante conterem informações básicas e
relevantes à apuração da contribuição efetivamente devida, não são suficientes à comprovação
do indébito, pois, para tanto, conforme já dito, é preciso a comprovação dos serviços prestados
no exterior e o ingresso de divisas;
b) a relação das pessoas jurídicas às quais se prestaram serviços no exterior, que,
segundo o Recorrente, fora apurada com base no controle de Notas Fiscais, não identifica a
natureza do negócio, nem mesmo se se trata de prestação de serviços ou aquisição de
mercadorias, pois nem mesmo uma única nota fiscal ou documento equivalente foi apresentado.
Não se sabe a que se referem os pagamentos relacionados no referido documento. Não se pode
ignorar, ainda, que o Recorrente tem um objeto social amplo, abrangendo, na exploração do
Terminal de Contêineres no 1 do Porto de Sepetiba, as atividades de operação portuária, em terra
e a bordo, recebimento, entrega, manuseio, montagem, consolidação, desconsolidação,
acondicionamento, reparo, limpeza, armazenagem, entrepostagem e despacho aduaneiro, bem
como transportes rodoviários, ferroviários, marítimos, multimodais, armazéns gerais e quaisquer
outros serviços auxiliares relacionados a contêineres e a todos os outros tipos de carga;
c) a inexistência de contratos de prestação de serviços que, segundo o Recorrente,
decorre do fato de ele ser um terminal portuário de uso público, sujeito a uma tabela pública de
preços, não serve de justificativa à não apresentação de qualquer outro documento
comprobatório do negócio. Não se concebe uma prestação de serviços sem suporte documental,
precipuamente em situações envolvendo operações com o mercado externo;
d) a inexistência de contratos de câmbio que, ainda segundo o Recorrente, decorre
do fato de se tratar de pagamentos efetuados a agências marítimas ou agentes de
importação/exportação domiciliados no Brasil, representantes das empresas estrangeiras
tomadoras dos serviços, não exime o Recorrente de comprovar tais operações. Deve-se ressaltar
a inverossimilhança de tal argumento, pois, em situações da espécie, ao menos os pagamentos
poderiam ter sido comprovados.
Além disso, não se pode ignorar que o requisito legal de ingresso de divisas para
fins de fruição da isenção sob comento não se configura nos casos em que os pagamentos são
feitos em moeda nacional, conforme já decidiu a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) no acórdão no 9303-004.251, de 14/09/2016, da relatoria da conselheira
Érika Costa Camargos Autran, em cujo voto condutor constou o seguinte:
Ora, o objetivo da norma visa tão somente desonerar a exportação do custo tributário e
também impedir que o benefício se estenda àquelas exportações que não representem
potencial ingresso de divisas, como por exemplo, exportações pagas em Real.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908551/2009-29

Merece registro, também, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão no 3301-
006.087, de 25/04/2019, da relatoria do conselheiro Ari Vendramini, acerca da comprovação do
ingresso de divisas para fins da fruição da isenção:
25. Para fins de cumprimento dos requisitos legais para fruição do benefício da isenção
da COFINS na hipótese aqui analisada, não se considera válida qualquer forma de
pagamento a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, em razão de serviços prestados a
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, que não se enquadre entre
aquelas admitidas pela Circular BACEN no3.691, de 2013.
26. Por exemplo, não seriam objeto de isenção, no caso em exame, receitas
resultantes de pagamentos realizados por qualquer outra pessoa física ou jurídica
que não a própria pessoa residente, domiciliada ou com sede no exterior, trate-se
esta outra pessoa de representante da pessoa estrangeira ou não. Tal hipótese,
evidentemente, não se confunde com a ação de representante na condição de mero
mandatário, ou seja, agindo não em nome próprio, mas em nome e por conta da
pessoa residente, domiciliada ou com sede no exterior. Por essa razão a
importância da comprovação do nexo causal entre a efetiva prestação de serviço ao
tomador domiciliado no exterior e a receita da recorrente.
27. Mesmo que o representante no País de pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior tenha sob sua guarda recursos de titularidade do seu
representado, oriundos de receitas auferidas, por exemplo, em razão de transporte
internacional realizado a residente, domiciliado ou com sede no País, o pagamento
realizado utilizando tais recursos, diretamente a prestador de serviços brasileiro,
sem transitar por conta, em moeda nacional ou estrangeira, titulada por pessoa
residente, domiciliada ou com sede no exterior, não é válido para fins de
reconhecimento da isenção em pauta.
28. Ou seja, caso a pessoa física ou jurídica estrangeira se aproveite de quaisquer ajustes
negociais, ou mesmo no caso de se valer de recursos anteriormente recebidos por seu
representante no País, ou por agente consolidador de carga, sem transitar por conta de
sua titularidade no País, considera-se não atendida a exigência relativa ao ingresso de
divisas. Neste caso, consequentemente, não será possível a fruição do benefício da
isenção da Cofins pela receita do prestador de serviços nacional.
29. Cabe ainda ressaltar que, em qualquer caso, as receitas auferidas pela pessoa
jurídica com a prestação de serviços vinculados a contratos firmados com pessoa
física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior, ou com seu
mandatário, devem ser discriminadas nos livros fiscais desse prestador de forma
que permita a sua perfeita identificação, e a demonstração inequívoca de que o
pagamento dos serviços por ela prestados deu-se na forma das normas cambiais
vigentes à época dos fatos. (g.n.)
Há que se destacar que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento
fiscal para comprovar o indébito, não tendo havido a apresentação da escrita fiscal e nem de
faturas ou notas fiscais que pudessem comprovar a inclusão indevida de receitas isentas na base
de cálculo da contribuição, mesmo após a DRJ ter informado acerca da necessidade de se
apresentarem, além do demonstrativo da base de cálculo da Contribuição, a documentação
contábil e fiscal que pudesse lastrear as informações nela contidas, o razão das contas de receita
e o balancete.
Nesse contexto, afasta-se, peremptoriamente, a alegação de ofensa, por parte da
Delegacia de Julgamento (DRJ), ao princípio da verdade material.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908551/2009-29

Deve-se destacar que a Administração tributária se vincula às leis válidas e
vigentes, não podendo afastar a sua aplicação com base em alegações infundadas,
desacompanhadas de provas eficazes, bem como em alegada violação a princípio (verdade
material), isso em conformidade com a súmula CARF no 2, que estipula que “[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
O despacho decisório fora exarado com base em informações prestadas em
documentos apresentados pelo próprio Recorrente (DCTF, DARF e PER/DComp), dados esses
suficientes para se atestar a existência de eventual direito creditório1, ressalvando-se que, uma
vez ocorrido qualquer erro na prestação dessas informações, ou insuficiência de dados, tal fato
devia estar demonstrado e comprovado, ao longo do trâmite do processo administrativo, por
meio de documentação hábil e idônea, o que não ocorreu nos presentes autos.
Da mesma forma, nenhuma irregularidade se detecta no acórdão recorrido, pois o
julgador baseou sua decisão nos dados até então presentes nos autos, contrariamente ao alegado
pelo Recorrente.
As meras alegações sem amparo em documentos efetivos se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido,
precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20042, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a
sua efetiva identificação, demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei

1 Aplica-se, aqui, por analogia, a Súmula CARF no 46: "O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)."
2 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908551/2009-29

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de demonstração inequívoca do crédito, dada
a ausência de apresentação dos documentos imprescindíveis à demonstração e à comprovação
dos fatos alegados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de demonstrar e comprovar de forma efetiva sua defesa, situação em que se têm,
indubitavelmente, por prejudicadas as meras alegações. Não se admite a utilização do princípio
da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, como pretende o Recorrente,
uma vez que, tratando-se de um direito que ele alega ser o detentor, cabe-lhe o dever de
comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório por falta de fundamentação.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital